Tribunal: TJDFT
Processo: 0746440-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0746440-04.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCO WILLIAM DE LIMA MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do apelante – Dra. Thays Fernandes Alves, OAB/DF 58061A – intimada duas vezes para apresentar razões de apelação, não se manifestou. Intimado o apelante para constituir novo advogado, afirmou que “possui advogado particular, Dra Thays Fernandes Alves, não sabendo o fone e nem OAB da mesma” (certidão de ID 72534416). Intime-se, pela derradeira vez, a advogada do apelante para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresente, encaminhe-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada à advogada, comunicando o fato. Saliente-se que, caso não apresentadas as razões de apelação, a conduta da advogada é lamentável porque retarda o andamento do processo. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES